Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da arguição de nulidade do feito decorrente de alegado equívoco nas publicações havidas por terem sido realizadas em nome de advogado que não patrocina os agravantes[1] e, outrossim, defronte o teor do certificado pela Serventia da Turma[2], diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48505371 (fls. 67/68) [2] - ID Num. 48887835 (fl. 74).